Tribunal: TJSP
Processo: 1008563-50.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Recurso da autora visando a condenação do banco a restituição dos valores em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Furto de cartão de crédito. Compras realizadas por terceiros. Comunicação do fato à instituição bancária

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Recurso da autora visando a condenação do banco a restituição dos valores em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Furto de cartão de crédito. Compras realizadas por terceiros. Comunicação do fato à instituição bancária muito tempo após a sua ocorrência. Transações impugnadas que não ultrapassam o perfil de consumo da autora. Falha na prestação dos serviços não verificada. Inteligência da Súmula 479 do C.STJ. Precedentes da C. Câmara e deste Eg. Tribunal. Restituição de valores indevida. Improcedência mantida.
3. DANO MORAL. Não caracterização. Verba indevida.
4. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11), observada a gratuidade de justiça.
5. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.